Tribunal: STF
Processo: Rcl 74755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mozart Valadares Lacerda contra sentença proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral de Alexânia/GO (Processo 0600641-71.2024.6.09.0087), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento das ADIs 7.228, 7.263 e 7.325, todas de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata a presente reclamação de evidente violação à autoridade das decisões proferidas pelo c. STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.263, nº 7.228, e nº 7.325, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para dar interpretação conforme à Constituição ao § 2° do artigo 109 do Código Eleitoral, de maneira a permitir que todas as legendas e seus candidatos participem da distribuição das cadeiras remanescentes descrita no inciso III do artigo 109 do Código Eleitoral, independentemente de terem alcançado a exigência dos 80% e 20% do quociente eleitoral, respectivamente. 



    [...]



    A controvérsia jurídica - debatida nos autos da presente reclamação - trata da distribuição das vagas para vereadores eleitos no município de Alexânia/GO, tendo em vista que a 87ª Zona Eleitoral de Alexânia, nos autos da Apuração das Eleições nº 0600641- 71.2024.6.09.0087, ao homologar o resultado das eleições, baseada no Sistema de Gerenciamento de Totalização, não observou as decisões prolatadas na ADI nº 7.263, nº 7.228 e nº 7.325 por esse c. STF. 



    A decisão da 87ª Zona Eleitoral de Alexânia-GO, ao ratificar o Relatório de Resultado da Totalização dos votos das eleições municipais de 2024 e determinar a diplomação dos 11 eleitos, desconsiderou o fato de que, permanecendo vagas não preenchidas pelas regras de 100% + 10% (1ª fase) e 80% + 20% (2ª fase), deve-se assegurar que as "cadeiras" residuais sejam disputadas por TODOS OS PARTIDOS que participaram do pleito, selecionando as "melhores médias", sem a necessidade de atender à cláusula de barreira de 80% do quociente eleitoral (Código Eleitoral, artigo 109, inciso III). 



    O cálculo constante no Relatório de Resultado da Totalização dos votos, distribuiu equivocadamente a 9ª cadeira das 11 (onze) vagas na Câmara dos Vereadores de Alexânia/GO, de forma que não incluiu todos os partidos do cálculo das sobras eleitorais, excluindo o partido NOVO que obteria a maior média para eleger o seu candidato, ora Reclamante, na distribuição da 9ª vaga. 



    Com base no recálculo realizado, de acordo com a ADI 7263, haveria uma reestruturação na distribuição das últimas três vagas. Atualmente, os 3 últimos eleitos são Théo do Baré (PP) na 9ª vaga, Maninho (PRD) na 10ª vaga e Dorivaldo (União) na 11ª vaga. 



    No novo cenário, Théo do Baré e Maninho permaneceriam eleitos, porém a distribuição das vagas seria alterada, destinando a 9ª vaga a Mozart (NOVO), a 10ª vaga a Théo do Baré (PP) e a 11ª vaga a Maninho (PRD). 



    Dessa forma, Dorivaldo (União) não seria considerado eleito.



    Assim, a decisão do processo de apuração de eleição da 87 Zona Eleitoral de Alexânia, nº 0600641-71.2024.6.09.0087, descumpriu o que se observa o art. 109, III, do Código Eleitoral, bem como o princípio do pluralismo político e ao Estado Democrático de Direito (art. 1º, V da CR/88), da igualdade de chances (art. 5 da CR/88), da soberania popular (art. 14 da CR/88), do sistema proporcional (45 da CR/88), da legalidade (art. 2º da CR/88) e do princípio da separação de poderes (art. 5º, II da CR/88).”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação para anular a decisão que proclamou eleitos os candidatos constantes do relatório do município de Alexânia/GO, nos autos do processo de apuração de eleição nº 0600641-71.2024.6.09.0087, determinando a Justiça Eleitoral realizar o recálculo dos votos para a eleição para a Câmara Municipal, sendo que remanescendo vagas não preenchidas pelas regras 100% + 10% (1ª fase) e 80% + 20% (2ª fase), assegurar que as ‘cadeiras’ residuais sejam disputadas por TODOS OS PARTIDOS que participaram do pleito, selecionando as ‘melhores médias’, dispensando a satisfação da cláusula de barreira: 80% QE (Código Eleitoral, artigo 109, inciso III), devendo o ora reclamante ser declarado eleito e diplomado pelo douto Juízo Eleitoral de Alexânia-GO”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADIs 7.228, 7.263 e 7.325, todas de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 28/02/2024.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. O Juízo reclamado, assentando o transcurso dos prazos legais para exame e interposição de recursos contra o resultado das Eleições Municipais de 2024, proferiu sentença nos seguintes termos:



    “Trata-se de Autos de Apuração de Eleições de 2024 nos municípios de Alexânia e Abadiânia/GO. 



    Nos termos do art. 200 do Código Eleitoral, transcorreram os prazos legais de 03 dias para exame, e de 02 dias para que fossem interpostos recursos contra o resultado das Eleições Municipais 2024 divulgado por esta 087ª ZE Alexânia/GO. 



    Participação nos procedimentos pelo Ministério Público Eleitoral, conforme assinaturas nos relatórios e documentos gerados. 



    É o relatório. Decido.



    Analisando os autos, verifico que foram juntados todos os relatórios exigidos por lei, denominados Relatório do Resultado da Junta Eleitoral (IDs 125385152 e 25385153), e Resultado da Totalização (IDs 125335517 e 124000654), extraídos pela Junta Eleitoral do Sistema de Totalização (SISTOP) da Justiça Eleitoral, além da Ata Geral e Apuração das eleições (IDs 123993322 e 123993347). Referidos relatórios apontam detalhadamente o candidato majoritário e os candidatos proporcionais eleitos, bem como a ordem de suplentes por partido/coligação. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 212 da Resolução TSE Nº 23.736/2024, proclamo eleitos os candidatos constantes do relatório sob o ID 124000654 no Município de Abadiânia/GO e ID 125335517 município de Alexânia/GO e designo para o dia 17 de dezembro de 2024, às 15 horas, via aplicativo ZOOM, link a ser fornecido oportunamente aos interessados, a cerimônia de diplomação dos eleitos. A reunião será exclusiva para candidatos e seus advogados devido a limitação de participantes do referido aplicativo. 



    Em razão da alteração legislativa que impôs o fim das coligações para os cargos proporcionais e, via de consequência, do aumento significativo de suplentes diplomáveis por cada partido que conquistou uma cadeira, serão diplomados, nesse momento, os eleitos e o 1º (primeiro) suplente de cada partido. 



    Entretanto, caso seja necessário, desde que cumpridas as condições legais, poderá ser expedido o diploma aos demais suplentes independentemente da realização de cerimônia que, na verdade, possui natureza jurídica meramente declaratória. Os eleitos e suplentes do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos de idade completos a serem diplomados deverão comprovar quitação com o serviço militar, nos termos do artigo 3º, II, da Resolução TRE/GO nº 322/2020.



    Os documentos comprobatórios de quitação com o serviço militar obrigatório ou prestação alternativa são: Certificado de Reservista, Certificado de Dispensa de Incorporação, Certificado de Alistamento Militar – CAM (no prazo de validade), Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar Obrigatório, Certificado de Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo, Certificado de Isenção Militar e Certificado de Isenção do Serviço Alternativa. 



    Não constitui prova de quitação com o serviço militar o certificado de eximido e certificado de recusa de prestação do serviço alternativo. 



    Quanto às Prestações de Contas, a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos ser publicada em até 3 (três) dias antes da diplomação, nos termos do caput do art. 78 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 



    Somente será expedido diploma após a devida apreciação das contas dos candidatos, nos termos do artigo 3ª, I e parágrafo único, da Resolução TRE/GO 322/2020. 



    Dessa forma, o cartório eleitoral deverá certificar nestes autos a juntada da comprovação da quitação com o serviço militar, em relação aos candidatos do sexo masculino e o regular julgamento das prestações de contas finais dos candidatos eleitos e dos primeiros suplentes.” (eDoc. 9)



    Observa-se, portanto, que na ausência de impugnação pelos interessados, a autoridade reclamada apenas homologou os relatórios de apuração das Eleições de 2024 nos Municípios de Alexânia e Abadiânia/GO, proclamando eleitos os candidatos neles apontados, sem apreciar eventual necessidade de recálculo da distribuição das vagas de Vereador no Município de Alexânia/GO.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente